Tribunal: TCU
Processo: 018.191/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16089/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.191/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Bandeira Oliveira (XXX.590.272-XX); Antonia Francisca Santos Barbosa (XXX.843.572-XX); Carla Thaisa Custodio de Souza Brabo (XXX.907.472-XX); Carlos Augusto Fonseca Domingues (XXX.687.312-XX); Hilario Ladeia Viana da Silva (XXX.129.232-XX); Larissa Elene Machado (XXX.165.032-XX); Maria Fabiana da Silva Torres (XXX.295.262-XX); Monica Pereira dos Santos (XXX.564.942-XX); Renata de Cassia Silva Sales (XXX.304.002-XX); Taciara Soares Castro (XXX.776.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.